Tribunal: TJPA
Processo: 0817496-42.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817496-42.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CICERA MARTINS ANTUNES FONSECA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0817496-42.2023.8.14.0000
IMPETRANTE: CÍCERA MARTINS ANTUNES FONSECA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. INFORMAÇÕES CONFLITANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual demitida sob a justificativa de acumulação ilícita de cargos, após a conclusão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A impetrante exercia o cargo de Professor AD-4 no Estado do Pará e, concomitantemente, o cargo de Técnica de Enfermagem vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Sustenta a legalidade do acúmulo com fundamento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal, sob o argumento de que o cargo de Técnica de Enfermagem possui natureza técnica. Requer a anulação do ato administrativo que resultou na sua demissão e sua reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o cargo ocupado pela impetrante possui natureza técnica, permitindo o acúmulo de cargos nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea "b", da Constituição Federal, e se o mandado de segurança é a via processual adequada para a análise dessa questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Após atenta análise dos argumentos expendidos tanto pelo patrono da impetrante, quanto pelo representante do impetrado, constato que a via eleita revela-se inadequada ao caso em apreço. Diante disso, suscito, de ofício, a preliminar da via eleita.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo, comprovado por prova pré-constituída, não sendo cabível quando há necessidade de dilação probatória para verificar fatos controvertidos.

O exame do caso demonstra a existência de informações conflitantes sobre as atribuições e a real natureza do cargo ocupado pela impetrante, conforme constatado no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), o que demanda uma análise aprofundada sobre as funções desempenhadas e a necessidade de habilitação técnica específica.

Durante o trâmite processual, verifica-se que a nomenclatura do cargo ocupado pela impetrante alterna entre atendente, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem e técnica de enfermagem, demonstrando inconsistência que exige uma análise probatória detalhada, inviável na via mandamental.

A sustentação oral apresentada pelo patrono da impetrante reforça a necessidade de dilação probatória, ao argumentar que as atividades desempenhadas extrapolam tarefas burocráticas e repetitivas, exigindo conhecimentos técnicos específicos na área de enfermagem, aproximando-se das atribuições de um auxiliar de enfermagem.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não é cabível quando há necessidade de comprovação por meio de provas complementares.

Diante da impossibilidade de verificar a natureza técnica do cargo sem aprofundamento probatório, o mandado de segurança se revela inadequado para o exame da questão.

Todos os pontos suscitados pela impetrante são de inegável relevância e devem ser submetidos à apreciação por meio da via processual adequada, que permita a ampla dilação probatória para verificar, com a profundidade necessária, a real natureza das funções desempenhadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível quando há necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito alegado.

A caracterização de um cargo como técnico para fins de acumulação de cargos públicos deve ser analisada com base em provas concretas sobre suas atribuições, não sendo suficiente a nomenclatura do cargo.

A existência de informações conflitantes sobre as funções exercidas pelo servidor inviabiliza a concessão de mandado de segurança, devendo a controvérsia ser analisada na via processual adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, "b"; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 10 e art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 31324 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 02.03.2018; STF, MS 32954 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05.04.2016; TJPA, Apelação nº 2017.04203459-22, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2017.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por Cícera Martins Antunes Fonseca contra ato do Governador do Estado do Pará, consubstanciado na aplicação da penalidade de demissão da impetrante, formalizada por meio de Decreto publicado em 13/09/2023, como consequência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 465/2017. O referido processo apurou suposta acumulação ilícita de cargos públicos pela impetrante.

A impetrante exercia o cargo efetivo de Professor AD-4 no Estado do Pará desde 1988, além de ser servidora pública federal no cargo de Técnica de Enfermagem desde 1994, vinculada à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), atualmente cedida ao Município de Santarém e lotada no Hospital Municipal daquela cidade.

Alega que sempre desempenhou suas funções com compatibilidade de horários, trabalhando como professora nos turnos matutino e vespertino e como técnica de enfermagem no período noturno, em conformidade com as disposições do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

Afirma que, apesar da legalidade do acúmulo de cargos, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar nº 465/2017, que culminou com sua demissão, mesmo após decisão judicial anterior que declarou a nulidade do ato administrativo de bloqueio de seus vencimentos estaduais.

Ressalta que tal decisão foi proferida nos autos de ação judicial com trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, onde foi declarada a ilegalidade do bloqueio de seus proventos e confirmada a tutela de urgência em sentença definitiva.

Afirma que o cargo de técnico em enfermagem exige habilitação específica, o qual se encontra efetivamente comprovado através da documentação anexa, motivo pelo qual defende a nulidade do decreto da autoridade coatora que puniu a impetrante com pena de demissão.

Diante disso, requer a concessão de justiça gratuita e a concessão liminar de tutela provisória para suspender os efeitos do decreto de demissão até o julgamento do mérito deste mandado de segurança.

No mérito, pugna pela declaração de nulidade do PAD nº 465/2017 e do ato administrativo que culminou em sua demissão, com a consequente reintegração ao cargo público.

Reservei-me para apreciar o pedido após a manifestação das autoridades coatoras, determinando a notificação da parte impetrada para prestar informações e a intimação do Estado do Pará para manifestação.

A autoridade coatora apresentou defesa, destacando que o cargo de Atendente ocupado pela impetrante não configura cargo técnico ou científico, conforme definição jurisprudencial e normativa.

Ressaltou que o exercício de funções de auxiliar de enfermagem configuraria desvio de função e não alteraria a essência do cargo ocupado, sendo este caracterizado por atividades de natureza repetitiva e burocrática, por essas razões, defendeu a legalidade da demissão.

O parecer do Ministério Público, fundamentado nos documentos dos autos, opinou pela denegação da segurança, considerando que não foi demonstrado direito líquido e certo à acumulação dos cargos. Sustentou que o cargo formalmente ocupado pela impetrante não atende aos requisitos constitucionais para a acumulação.

Nos memoriais apresentados, a impetrante reiterou sua tese de que as funções desempenhadas no cargo de Atendente, bem como a evolução funcional para técnica de enfermagem, confirmam sua natureza técnica. Apontou precedentes jurisprudenciais que corroboram a possibilidade de acumulação em situações análogas, defendendo a ilegalidade da demissão aplicada e requerendo a nulidade do ato administrativo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO- INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

O presente feito teve seu julgamento iniciado na 47ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 18 de dezembro de 2024.

Na oportunidade, tanto o patrono da impetrante quanto o representante do impetrado apresentaram suas respectivas sustentações orais.

Contudo, após atenta análise dos argumentos expendidos,
constato que a via eleita se revela inadequada ao caso em apreço. Diante disso, suscito, de ofício, tal questão neste momento.

É sabido que o mandado de segurança constitui instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação deve ser realizada de plano, mediante prova pré-constituída, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

No caso em análise, conforme já relatado, a impetrante exercia o cargo efetivo de Professor AD-4 no Estado do Pará desde 1988, além de ser servidora pública federal no cargo de Técnica de Enfermagem desde 1994, vinculada à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), atualmente cedida ao Município de Santarém e lotada no Hospital Municipal
daquela
cidade.

A autora sustenta que a sua situação se enquadra na exceção constitucional que permite a cumulação de cargos, prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, uma vez que exerce a função de Técnica de Enfermagem, atividade que pressupõe habilitação específica e não pode ser confundida com uma função meramente burocrática.

Assim, este é o cerne da controvérsia suscitada no presente mandado de segurança: determinar se o cargo ocupado pela impetrante se reveste de natureza técnica, para fins de avaliar a possibilidade de acumulação de cargos públicos, conforme permitido pela ordem jurídica.

Todavia, a questão apresenta nuances que dificultam uma conclusão inequívoca
. Passo a expor as razões.

No curso da sustentação oral, o advogado da impetrante apresentou detalhadamente as atribuições do cargo de
atendente de saúde
e seus desdobramentos no caso concreto, com ênfase nos elementos técnicos que caracterizam a função. Foi destacado que as atividades exercidas pela impetrante transcendem as tarefas meramente burocráticas e repetitivas, evidenciando um caráter técnico incompatível com a simples nomenclatura do cargo de atendente de saúde.

Mencionou que na Descrição Sumária do Cargo de Atendente (Página 349), as funções apontadas exigem atribuições que não seriam passíveis de realização por uma pessoa desempenhando apenas atividades burocráticas ou de natureza repetitiva. O advogado argumentou que essas atribuições técnicas demandam conhecimentos específicos na área de enfermagem, aproximando a atuação da impetrante à função de
auxiliar de enfermagem
.

A sustentação também trouxe precedentes judiciais que reconhecem a semelhança entre o cargo de
atendente de saúde
e o cargo de
auxiliar de enfermagem
, indicando que a nomenclatura do cargo pode, em alguns casos, ocultar as reais exigências técnicas presentes no desempenho das funções.

Além disso, apontou que no plano de carreira do cargo de atendente de saúde, há previsão expressa de progressão para o cargo de auxiliar de enfermagem, desde que o servidor obtenha a qualificação exigida, a saber: a conclusão de curso técnico de auxiliar de enfermagem
,
reconhecido por escola habilitada.

Foi relatado que a impetrante buscou qualificação formal para cumprir essa exigência, pois, conforme a ficha funcional (página 343), a servidora se deslocou para Santarém entre os dias 25/09/1995 e 31/08/1996 para a realização do curso de formação técnica em enfermagem, obtendo habilitação para exercer atividades técnicas na área de saúde.

Assim, em resumo, o patrono da autora sustentou que:

1) As funções exercidas pela impetrante, descritas em detalhes, evidenciam a natureza técnica do cargo de atendente de saúde, com clara equiparação às atribuições de um auxiliar de enfermagem.

2)

A previsão de progressão no plano de carreira, somada à qualificação formal da servidora, reforça a legitimidade da sua atuação técnica, afastando a hipótese de desvio funcional.

3)

A nomenclatura do cargo não reflete adequadamente as atribuições exercidas, configurando possível inadequação na classificação funcional.

Por sua vez, o representante do impetrado alegou que a Constituição Federal exige que o cargo seja de natureza técnica ou científica para que seja permitido o acúmulo de cargos públicos. No entanto, conforme levantamento realizado no processo administrativo, a função efetivamente exercida pela impetrante não possui natureza técnica

nem científica, sendo caracterizada como atividade repetitiva e não demandando conhecimentos especializados.

Outrossim, suscitou que, embora a impetrante possua formação técnica, o cargo desempenhado não exige tal formação técnica para sua execução, sendo, portanto, incompatível com os requisitos legais para caracterização de um "cargo técnico".

Apesar do exposto por ambas as partes, entendo que a controvérsia revela a existência de informações conflitantes acerca das atribuições e da natureza técnica do cargo ocupado pela impetrante, tal como constatado no Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Essa discrepância é claramente evidenciada no seguinte trecho retirado do documento de fls. 306, que corresponde ao Parecer da Procuradoria Consultiva da PGE, nos autos do Processo Administrativo n° 2019/225481,

conforme transcrevo a seguir:

(...)

Ademais, durante o trâmite processual, verifica-se que a nomenclatura do cargo ocupado pela impetrante alterna entre atendente, auxiliar de enfermagem, atendente de enfermagem e técnica de enfermagem.
Tal inconsistência exige uma análise aprofundada das reais funções desempenhadas pela impetrante, o que não é viável em sede de mandado de segurança.

Além disso, a própria sustentação oral apresentada pelo patrono da impetrante reforça a conclusão de que é indispensável uma dilação probatória para alcançar uma solução justa para o caso, pois o cerne do argumento defensivo reside na assertiva de que as atividades desempenhadas pela impetrante extrapolam o âmbito de tarefas meramente burocráticas ou repetitivas, revelando, de forma clara, um caráter técnico que se mostra incompatível com a simples nomenclatura de "atendente de saúde".

O patrono defendeu que essas atribuições técnicas exigem conhecimentos específicos na área de enfermagem, aproximando a atuação da impetrante às funções típicas de um auxiliar de enfermagem.

Também foi apontado que, no plano de carreira do cargo de atendente de saúde, há previsão de progressão funcional para o cargo de auxiliar de enfermagem, desde que o servidor obtenha a qualificação exigida, qual seja, a conclusão de curso técnico de auxiliar de enfermagem em instituição reconhecida. Contudo, entendo que é necessário averiguar se a simples conclusão do curso assegura automaticamente a progressão na carreira, situação que requer análise mais aprofundada.

Outrossim, nota-se que no presente caso, os elementos trazidos pela impetrante revelam informações conflitantes sobre as atribuições e a natureza do cargo que ocupava, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Tais circunstâncias demandam uma apreciação probatória detalhada, o que inviabiliza a utilização do mandado de segurança como instrumento processual adequado.

Ademais, considerando que o rito procedimental próprio do mandado de segurança não admite a produção de provas em fase de instrução, verifica-se que a ação mandamental se mostra inadequada para a presente situação.

O mandado de segurança é instrumento reservado exclusivamente à tutela de direitos líquidos e certos, cuja comprovação se dá por meio de provas pré-constituídas, documentalmente aferíveis, sem necessidade de apuração ulterior ou aprofundamento investigativo. Assim, resta evidente a inviabilidade de deferir o pleito formulado nos limites estreitos desta via mandamental.

Sobre esse assunto o Supremo Tribunal Federal assim manifestou-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1
. “
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009).
2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MS 31324 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018)

EMENTA Agravo regimental em
mandado de segurança.
Ausência de cópia da decisão apontada como coatora.
Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança
. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração.
2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(MS 32954 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016)

Nesse mesmo sentido sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ART. 6º, §3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09
. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual;
2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida.

(2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

MANDADO DE SEGURANÇA
. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA.

In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional
consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo),
face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança.?

(2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21)

Portanto, conforme exaustivamente apontado, a via estreita do mandado de segurança não comporta a produção de provas, conforme preceitua o art. 10 da Lei nº 12.016/2009.

Ressalte-se, ainda, que todos os pontos suscitados pelo ilustre advogado da impetrante na tribuna são de inegável relevância e, de fato, merecem uma análise mais detida. Contudo, tais questões podem – e devem – ser submetidas à apreciação por meio da via processual adequada, que permita a ampla dilação probatória. Somente dessa
forma será possível verificar, com a profundidade necessária, se a impetrante exerce, de fato, funções de natureza técnica.

Além disso, embora não se possa desconsiderar a importância das informações constantes no depoimento de fl. 194, bem como na descrição sumária das atribuições relacionadas aos cargos de atendente e auxiliar (fls. 350 e 352), tais documentos, por si só, não são suficientes para comprovar que a impetrante desempenha atividades típicas de um cargo técnico. A análise dessa questão requer elementos probatórios mais sólidos e detalhados, que não podem ser produzidos no âmbito restrito de um mandado de segurança.

Diante do exposto, em razão da existência de informações conflitantes, e da necessidade de averiguar de forma mais detalhada a função exercida pela impetrante, não se revelou possível constatar, de forma imediata, que a autora ocupa cargo técnico, conclusão esta que somente seria viável mediante a realização de dilação probatória.

Assim,
entendo pela
inadequação da via eleita, reconhecendo que o mandado de segurança não é o meio processual cabível para a discussão de questões que envolvam a necessidade de produção de provas adicionais, como ocorre no presente caso.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO

O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contudo, ressalto que a parte tem resguardada a faculdade de ajuizar a ação judicial adequada, que possibilite a necessária dilação probatória, de modo a viabilizar a plena comprovação do direito material vindicado, observando-se o rito processual pertinente.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2025